Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716589-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amélia Pereira Alves Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amélia Pereira Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705962-68.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, cujo objeto consistiu no fornecimento do medicamento “Belimumabe”. Sobreveio a decisão deste Relator por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela recursal requerida, diante da ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante (Id. 35633562). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 36002603). A recorrente manejou agravo interno contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 36075279), ocasião em que requereu, em síntese, a reconsideração da decisão monocrática. Em seguida, a agravante juntou aos autos os documentos referidos no Id. 36096435 e no Id. 36096434, consistentes em novo relatório médico e receituário. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do provimento do agravo de instrumento, indicando também que deve ser julgado prejudicado o agravo interno (Id. 38710419). Foi determinada a intimação do Distrito Federal para manifestação a respeito da aludida prova documental, bem como para o oferecimento de contrarrazões ao agravo interno (Id. 39101330). Na ocasião, também foi determinado o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para nova manifestação. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões ao agravo interno, oportunidade em que requereu a integral manutenção da decisão agravada (Id. 40860058). Em relação ao novo relatório médico apresentado pela agravante o ente público anexou informação técnica oriunda da Subsecretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Id. 40860910). A douta procuradoria de Justiça, diante da ciência a respeito da informação técnica anexada aos autos pelo Distrito Federal, ratificou sua manifestação anterior e entendeu necessária a oitiva da parte adversa em relação aos novos documentos juntados (Id. 42016448). Convém acrescentar que nos autos do processo origem foi determinada pelo Juízo singular, aos 9 de setembro de 2022, a elaboração de nota técnica complementar pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário deste Egrégio Sodalício (Id. 136232253), que, no entanto, ainda não foi juntada aos referidos autos. Manifeste-se a agravante, portanto, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da informação técnica referida no Id. 40860910 dos presentes autos, elaborada pela Subsecretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator